Tribunal: TJSP
Processo: 2145856-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Condomínio em edifício - Ação de obrigação de fazer - Pedido de tutela de urgência que será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC – Requisitos legais evidenciados – Concessão da medida "inaudita altera parte" –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de Instrumento – Condomínio em edifício - Ação de obrigação de fazer - Pedido de tutela de urgência que será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC – Requisitos legais evidenciados – Concessão da medida "inaudita altera parte" – Possibilidade de rediscussão da matéria, até mesmo pelo juízo de origem, após a instauração do contraditório, à vista da eventual alegação de fato relevante - Decisão reformada - Recurso provido, em parte.